Tribunal: STF
Processo: HC 272734
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N. 11.340/2006. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcelo Marin, advogado, em 22.5.2026, em benefício de R P, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 19.3.2026 a 25.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 223.127/SP, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.
O caso
2. Consta do processo terem sido impostas ao paciente, em 12.10.2023, pelo Juiz de Direito Luciano de Oliveira Silva, no plantão judiciário da comarca de Barretos/SP, medidas protetivas de urgência previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006 (Pedido de Medidas Protetivas de Urgência n. 1500606-29.2023.8.26.0557).

Em  14.5.2025, o juízo da Terceira Vara da comarca de Bebedouro/SP indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas.

3. Insistindo na revogação das medidas protetivas de urgência, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2174362-73.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 31.7.2025, a Sétima Câmara de Direito Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do julgado:
“HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Pedido de habeas corpus contra decisão que indeferiu a revogação de medidas protetivas. O impetrante alega ausência de risco concreto à vítima e prejuízo ao exercício da atividade profissional do paciente, policial militar. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da punibilidade do paciente implica na revogação automática das medidas protetivas de urgência. 3. A extinção da punibilidade não implica automática revogação das medidas protetivas, que têm natureza cautelar e visam à proteção da vítima. 4. A ausência de descumprimento das medidas não elimina o risco à vítima, especialmente em contexto de violência doméstica. A compatibilização das medidas com a função de policial militar é possível. 5. Ordem denegada. 
Tese de julgamento: 1. Medidas protetivas têm caráter cautelar e podem subsistir independentemente da extinção da punibilidade. 2. A compatibilização das medidas com a atividade profissional é possível, respeitando a dignidade da vítima. 
Legislação Citada: Lei Maria da Penha, art. 22, incisos I, II e III” (fl. 131, e-doc. 2).

4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 223.127/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.12.2025, a Relatora, Ministra Maria Marluce Caldas, negou provimento ao recurso.

A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 19.3.2026 a 25.3.2026, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERSISTÊNCIA DO RISCO. TEMA REPETITIVO N. 1249 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus e manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida, ex-companheira do agravante, com fundamento no Tema Repetitivo n. 1249 do Superior Tribunal de Justiça. 
2. O agravante sustenta que a decisão agravada não enfrentou de forma adequada os fundamentos do recurso ordinário, limitando-se a reafirmar entendimentos gerais sobre a natureza das medidas protetivas, sem demonstrar concretamente a persistência do risco que justificaria sua manutenção. 
3. Argumenta que a extinção da punibilidade por decadência e o arquivamento do inquérito policial configuram alteração relevante do contexto fático-jurídico, impondo reavaliação judicial específica sobre a subsistência do risco. 
4. Aponta que a condição funcional de policial militar não pode, isoladamente, servir como presunção de periculosidade, sendo inadequada a fundamentação abstrata baseada apenas na potencialização do temor da vítima. 
5. Requer a revogação das medidas protetivas de urgência por ausência de demonstração concreta e atual da persistência do risco ou, subsidiariamente, a readequação proporcional e objetiva das medidas. 
II. Questão em discussão
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção da punibilidade por decadência e o arquivamento do inquérito policial acarretam a revogação das medidas protetivas de urgência; e (ii) saber se a condição funcional de policial militar do agravante, aliada às ameaças e relatos de perseguição, pode justificar a manutenção das medidas protetivas impostas. 
III. Razões de decidir
7. As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência de inquérito policial ou processo, conforme o Tema Repetitivo n. 1249 do STJ. 
8. A extinção da punibilidade por decadência e o arquivamento do inquérito policial não implicam automaticamente a revogação das medidas protetivas, sendo necessário avaliar a persistência da situação de risco à vítima. 
9. A manutenção das medidas protetivas foi fundamentada em elementos concretos e atuais de risco à integridade física e psicológica da vítima, incluindo relatos de perseguição e ameaças de morte, além da condição do agravante como policial militar armado. 
10. A ausência de descumprimento das medidas protetivas não afasta automaticamente a situação de risco, especialmente em casos de violência doméstica e familiar, que demandam atuação judicial preventiva e protetiva. 
11. A alegação de que as medidas inviabilizam o desempenho da função de policial militar não foi comprovada nos autos, sendo possível compatibilizar o cumprimento das medidas com o exercício das funções mediante remanejamentos administrativos. 
12. A análise das instâncias ordinárias, soberanas na avaliação de fatos e provas, concluiu pela existência de risco concreto e atual, não cabendo à Corte Superior revolver o acervo fático-probatório na estreita via do habeas corpus. 
IV. Dispositivo e tese 
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido” (fls. 206-207, e-doc. 2).

Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega não subsistirem os motivos para manutenção das medidas protetivas de urgência impostas ao paciente.

Assevera que “as medidas foram impostas em outubro de 2023; o procedimento penal correlato foi arquivado/extinto; não há notícia de descumprimento; não há ameaça posterior; não há tentativa de contato; não há boletim complementar; não há fato novo; e a manutenção das medidas foi justificada, essencialmente, por fatos originários, pela manifestação de temor da ofendida e pela condição do paciente de policial militar armado” (fl. 6, e-doc. 1).

Argumenta que “a autonomia das medidas protetivas não autoriza sua manutenção automática, indefinida e desacompanhada de risco concreto e contemporâneo” (fl. 6, e-doc. 1).

Assinala que “a situação é ainda mais grave porque o paciente exerce atividade que exige circulação em vias públicas, patrulhamento ostensivo, atendimento de ocorrências, deslocamento por diferentes regiões da cidade e atuação em eventos de grande concentração popular” (fl. 10, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“a) A concessão do pedido liminar, para suspender imediatamente a eficácia das medidas protetivas impostas ao paciente nos autos nº 1500606-29.2023.8.26.0557, diante da ausência de demonstração concreta e contemporânea da persistência do risco, da inexistência de descumprimento, do longo decurso temporal, do arquivamento/extinção do procedimento penal correlato e da fundamentação insuficiente dos acórdãos impugnados. Subsidiariamente, caso não se entenda pela suspensão integral das medidas em sede liminar, requer a imediata readequação das restrições, para que se preserve apenas a proibição de contato voluntário, comunicação direta, perseguição, intimidação, abordagem deliberada ou aproximação intencional da ofendida, ressalvando-se expressamente que não configurará descumprimento a presença do paciente, no exercício regular da função policial militar, em locais públicos, eventos municipais, shows, festas populares, festividades juninas, comemorações cívicas, celebrações religiosas, patrulhamentos, diligências, escalas oficiais e atendimentos de ocorrência, desde que inexistente contato voluntário, abordagem deliberada, perseguição, intimidação ou utilização da função para constranger a ofendida; 
b) A intimação da autoridade coatora para que preste as informações que entender necessárias; 
c) A intimação do Ministério Público para apresentação de parecer; 
d) A concessão da ordem de habeas corpus, confirmando-se o pedido liminar, para cassar os acórdãos proferidos pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC nº 223.127/SP e nos EDcl no AgRg no RHC nº 223.127/SP, reconhecendo-se o constrangimento ilegal decorrente da manutenção das medidas protetivas sem demonstração concreta e contemporânea da persistência do risco, para revogar definitivamente as medidas impostas ao paciente. Subsidiariamente, caso não se entenda pela revogação integral, requer a concessão parcial da ordem para readequar as medidas nos mesmos termos do pedido liminar subsidiário, ou, ainda, para determinar que o juízo de origem profira nova decisão, devidamente fundamentada e contemporânea, enfrentando expressamente o decurso do tempo, a ausência de descumprimento, o arquivamento/extinção do procedimento correlato, a inexistência de fato novo, a condição funcional do paciente, a recorrência de eventos públicos em Bebedouro, o risco de encontro fortuito em serviço e a possibilidade de modulação menos gravosa, vedada a manutenção com base exclusiva nos fatos originários de 2023, no temor subjetivo da ofendida ou na condição abstrata de policial militar armado; e 
e) Por fim, requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado que a esta subscreve, sob pena de nulidade” (fls. 15-17, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.

7. Em 12.10.2023, o Juiz de Direito Luciano de Oliveira Silva, no plantão judiciário da comarca de Barretos/SP, impôs ao paciente medidas protetivas de urgência, previstas na Lei n. 11.340/2006, em decisão com os seguintes fundamentos:
“A mulher, em situação de violência doméstica, narrou ter sido ameaçada, injuriada e perseguida pelo investigado. Constam dos autos as declarações e boletim de ocorrência. 
Não vislumbro indícios de que a vítima tenha imputando falsamente a autoria da infração penal ao investigado. Ademais, a política adotada pela legislação própria é de garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares com vistas a resguardá-la de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
Nesse passo, estamos diante de indícios da prática de violência doméstica e familiar contra mulher, de modo que se faz necessário lançar mão de medidas protetivas oferecidas pela Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06). 
Ante o exposto, com fundamento no artigo 22, incisos II e III, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Lei Maria da Penha (nº 11.340/2006), DEFIRO as medidas protetivas requeridas por R R S A e DETERMINO que o averiguado R P: a) mantenha-se 200 (duzentos) metros de distância da vítima; c) abstenha-se de manter contato com a vítima, seus familiares e eventuais testemunhas por qualquer meio de comunicação (telefone, celular, SMS, Facebook etc)” (fls. 30-31, e-doc. 2).

8. Em 14.5.2025, o juízo da Terceira Vara da comarca de Bebedouro/SP indeferiu o pedido de revogação das medidas cautelares impostas ao paciente, nestes termos:
“Deferidas medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 em favor da ofendida em 12 de outubro de 2023, sobreveio o arquivamento do inquérito policial respectivo (Proc. nº 1500606-29.2023.8.26.0072 – apenso) e por esta razão o suposto ofensor veio aos autos requerer a revogação das medidas (fls. 54-55). 
Intimada a se manifestar, a requerente informou que as medidas protetivas estas ainda lhe são necessárias, posto que não se sente segura para prosseguir a vida cotidiana com normalidade, sobretudo em razão de o suposto ofensor ser agente público armado (policial militar). Requereu a manutenção das medidas (fls. 72-73). 
O Ministério Público manifestou-se no mesmo sentido pugnando pelo indeferimento do pedido de revogação das medidas formulado pelo requerido às fls. 54-55 (fls. 80). 
É o breve relatório. Decido. 
Com o advento da Lei 14.550/2023 os parágrafos 5º e 6º do artigo 19 da Lei 11.340/2006 passaram a ter a seguinte redação:
§ 5º As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. 
§ 6º As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
No caso concreto, apesar do arquivamento do inquérito policial, diante da manifestação expressa da ofendida e à vista da norma legal vigente que confere autonomia às medidas cautelares da Lei Maria da Penha, a manutenção das medidas protetivas deferidas às fls. 24-26 é medida que se impõe. 
ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de revogação das medidas formulado às fls. 54-55 e concedo a prorrogação das mesmas, por mais doze (12) meses, nos exatos termos em que deferidas, acolhendo a manifestação da requerente (fls. 72-73) que foi seguida pelo Ministério Público (fls. 80)” (fls. 87-88, e-doc. 2).

9. O Tribunal de Justiça de São Paulo não vislumbrou constrangimento ilegal na manutenção das medidas protetivas e denegou o Habeas Corpus n. 2174362-73.2025.8.26.0000, nestes termos:
“O ora paciente foi alvo de medida protetiva, com fundamento no Inquérito Policial nº 1510443-11.2023.8.26.0072. 
No referido inquérito foi proferida decisão julgado extinta a punibilidade do paciente, após a constatação de superação do prazo decadencial sem oferecimento de queixa crime pela vítima em relação ao delito de injúria. 
Diante do arquivamento do inquérito e da extinção da punibilidade, o paciente requereu a revogação das medidas protetivas, tendo sido indeferido o pedido. 
Primeiramente, a extinção da punibilidade do paciente, reconhecida no referido inquérito por superação do prazo decadencial para oferecimento de queixa-crime, não implica automática revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas. 
É entendimento consolidado dos tribunais superiores que tais medidas têm natureza eminentemente cautelar, com finalidade de prevenção e proteção da integridade física e psíquica da vítima, podendo subsistir independentemente da existência de ação penal em curso ou da sua extinção, desde que presentes os elementos de risco ou ameaça. 
A ausência de descumprimento das medidas até o presente momento, embora digna de registro, não elide automaticamente a situação de risco que justifica sua manutenção, sobretudo diante do contexto de violência doméstica e familiar, cuja dinâmica exige atuação judicial preventiva e protetiva. 
Compulsando detidamente os autos principais, há indícios de que houve por parte do paciente, perseguição e ameaça à vítima, inclusive de morte. 
Ademais, intimada a manifestar-se a respeito do pedido de revogação das medidas formulado pela defesa do paciente, a vítima relatou que ainda necessita das medidas protetivas, pois não se sente segura para retomar sua rotina normalmente, especialmente pelo fato de o paciente ser um agente público armado (policial militar). 
A alegação de que as medidas inviabilizam o desempenho da função de policial militar também não se mostra suficiente para justificar a revogação. Não há nos autos prova concreta de que as restrições impostas impeçam, de forma absoluta, o exercício da atividade profissional do paciente. Ao contrário, é plenamente possível compatibilizar o cumprimento das medidas com o exercício das funções, mediante eventuais remanejamentos administrativos por parte da corporação. 
Assim, a existência de medidas protetivas não constitui, por si só, óbice intransponível ao exercício da função de policial militar, sendo possível compatibilizá-las com as atribuições funcionais, sobretudo em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana da vítima e à prevenção de novas ocorrências.
Ademais, a Lei Maria da Penha impõe ao Poder Judiciário o dever de adotar medidas eficazes de proteção, mesmo em caráter cautelar, e de forma antecipada, bastando, para tanto, a existência de elementos mínimos que apontem para situação de vulnerabilidade ou ameaça à ofendida.
Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...)
Dessa forma, diante da natureza cautelar das medidas, da ausência de elementos que afastem de forma inequívoca o risco à vítima, e da possibilidade de compatibilização com a atividade profissional do paciente, mostra-se prudente e razoável a manutenção das medidas protetivas por ora deferidas, podendo ser revista a qualquer tempo, caso sobrevenham novos elementos concretos. 
Ausente, então, constrangimento ilegal a ser sanado nesta via” (fls. 132-135, e-doc. 2).

10. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão da Ministra Maria Marluce Caldas e afastou a pretensa ilegalidade decorrente da manutenção das medidas protetivas de urgência. Extrai-se do voto da Relatora:
“Da análise dos autos, verifica-se que a fundamentação é idônea, considerando o risco à incolumidade física da ofendida, diante do temor relatado, bem como do fato de ser o recorrente um agente público armado - policial militar. 
Nesse contexto, bem registrou o Tribunal de origem que há fortes indícios de que houve, por parte do paciente, perseguição e ameaça à vítima, inclusive de morte. Aliado ao fato de que o paciente possui porte de arma por ser policial militar, tais circunstâncias demonstram a necessidade de continuidade das medidas protetivas impostas em face do risco concreto e atual. 
Demais disso, consignou-se que, ao ser intimada para se manifestar a respeito do pedido de revogação das medidas, a vítima relatou que ainda necessita das medidas protetivas, pois não se sente segura para retomar sua rotina normalmente, especialmente pelo fato de o paciente ser um agente público armado. 
O Ministério Público Federal, inclusive, manifestou-se nesse sentido (fl. 171): 
No presente feito, a vítima R R S A manifestou expressamente sua insegurança e a necessidade de manutenção das medidas protetivas, alegando não se sentir segura para prosseguir com sua vida cotidiana, sobretudo devido à condição do paciente como policial militar armado. Essa manifestação, aliada ao histórico de perseguições, ameaças (inclusive de morte) e injúrias, configura elemento concreto e atual de risco, que não pode ser desconsiderado ou classificado como ‘mero receio subjetivo’. 
No que concerne ao prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, importante observar que esta Corte Superior pacificou o entendimento sobre a natureza jurídica de tutela inibitória, não se subordinando à existência de inquérito policial ou processo, conforme o disposto no Tema repetitivo n. 1249: 
‘I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal; 
II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado; 
III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida; 
IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006’. 
Nesse contexto, ainda que o inquérito tenha sido arquivado e a punibilidade extinta, remanesce a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas em face do risco concreto e atual experimentado pela vítima. 
De mais a mais, tendo as instâncias ordinárias, soberanas na análise de fatos e provas, concluído pela existência de tal risco, não cabe a esta Corte Superior revolver o acervo fático-probatório para infirmar suas conclusões, visto que a estreita via do habeas corpus não permite tal incursão aprofundada. 
Verifica-se, de tal modo, pelas razões expostas, que a parte agravante deixou de apresentar fundamentos suficientes para modificar a conclusão das instâncias ordinárias, que, de fato, refletiu de forma adequada a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. 
Não há, portanto, flagrante ilegalidade a ser dirimida por esta Corte Superior” (fl. 211, e-doc. 2).

11. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a persistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, seria necessário reexaminar os fatos e as provas do processo na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.940-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2020). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FATOS IMPUTADOS EM CONTEXTO DE DOMÉSTICA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI 11.340/2006. CARACTERÍSTICAS DE URGÊNCIA E PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.191-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2022). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 
3. A avaliação sobre a necessidade de manutenção das medidas protetivas demanda exame de matéria fático-probatória, providência inviável em sede de habeas corpus. 
4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 172.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA PROTETIVA FIXADA EM AÇÃO DE SEPARAÇÃO DE CORPOS. ART. 22, III, a e b, da Lei 11.340/2006. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, NÃO ADMITIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 
I – O recorrente pretende a revogação da medida protetiva aplicada na ação de separação de corpos movida contra ele, consistente no seu afastamento, por uma distância mínima de trezentos metros, da sua ex-companheira e das testemunhas envolvidas naquele processo. 
II – A discussão sobre a inidoneidade das provas e a equivocada valoração do conjunto probante exigem aprofundada dilação probatória, a qual não se mostra possível em sede de habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano. 
III – Caberá ao juízo natural da causa o exame detido do conjunto fático-probatório dos autos, para, ao fim do procedimento cautelar, decidir pela mantença ou não das medidas restritivas impostas ao recorrente, não podendo esta Suprema Corte substituir-se àquela instância. 
IV – Recurso ordinário desprovido” (RHC n. 108.560-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 15.9.2011).

12. Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a análise do pedido de flexibilização das medidas protetivas “compete ao juízo natural da causa, que detém melhores condições de avaliar a necessidade de preservação ou flexibilização das restrições impostas” (fl. 233, e-doc. 2).

13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora